Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016670-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.969.881-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA SANTOS - CPF: 710.253.224-52 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA COSTA VIEIRA - CPF: 613.420.853-10 (VÍTIMA), C. D. A. D. S. - CPF: 098.003.084-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime], ocultação de cadáver, integrar organização criminosa armada e corrupção de menor. Preliminar da pjg. Não conhecimento. Reiteração de hc anterior. Inocorrência. Títulos distintos. Preliminar rejeitada. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime], ocultação de cadáver, integrar organização criminosa armada e corrupção de menor, visando a revogação da custódia preventiva com
imposição de mediadas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há quatro: 1) preliminar de não conhecimento da impetração; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) primariedade, endereço certo e trabalho lícito; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1. A impetração
de habeas corpus
que questiona a legalidade de prisão preventiva não configura reiteração de pedido anteriormente apreciado em voltado exclusivamente à prisão temporária, por se tratar de novo título judicial, fundado em pressupostos distintos e autônomos.

2. A forma de execução do homicídio, em concurso agentes, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [teria sido levada amarrada a local ermo], executada de modo cruel [decapitada] por agentes que estavam em superioridade numérica e o possível envolvimento com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, que somada à reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ.

3. Os predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, notadamente quando existe registro de envolvimento em organização criminosa.

4. Se o paciente, na condição de integrante, em tese, da facção do “Comando Vermelho”, teria participado efetivamente dos crimes perpetrados [homicídio com traços de tortura e ocultação de cadáver], praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo e com participação de adolescente, a ação reveste de maior gravidade, elide a substituição da custódia por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social.

iv. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não há reiteração de pedido quando o novo
habeas corpus
impugna prisão preventiva, a qual é distinta da segregação temporária anteriormente analisada, ou seja, trata-se de título judicial diverso, com fundamentos e requisitos próprios.

2. A gravidade concreta do crime, caracterizado por homicídio triplamente qualificado com emprego de extrema violência, participação de adolescente e atuação de organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A reiteração delitiva, demonstrada por condenações anteriores por crimes graves, evidencia risco concreto à ordem pública e reforça a necessidade da segregação cautelar.

4. A condição de, em tese, integrante de organização criminosa impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da periculosidade social e do risco de continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 160128, Rel. Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 19.6.2019. STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020. STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020. STJ HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020STJ, STJ, AgRg no HC

571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020. STJ, RHC n. 122.541/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 16.3.2020. STJ, HC 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021. STJ, AgRg no HC 533.495/PR, Rel.

Min. Jorge Mussi, 19.2.2020.

STJ, HC n. 542.332/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 26.6.2020.; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020. STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020..TJMT, Enunciado Criminal 6.TJMT, NU 1016636-70.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 24.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016670-45.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S): ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1000392-26.2025.8.11.0078), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução de outro crime], ocultação de cadáver, integrar organização criminosa armada e corrupção de menor - art. 121, § 2º, II, III, IV e V, art. 211, ambos do CP, art. 2º,
caput
, c/c §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, endereço certo no distrito da culpa e emprego lícito], de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de cautelares diversas (ID 288722379), com documentos (ID 288722382/ID 288722385).

O pedido liminar foi indeferido (ID 289389877).

O Juízo singular prestou informações (ID 290666359).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – paciente denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa armada e corrupção de menores [art. 121, § 2º, II, III, IV e V, art. 211, ambos do CP, art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B do ECA] – prisão temporária convertida em preventiva – 1. Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do

cárcere cautelar – predicados pessoais favoráveis – 2. Aplicação

das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – reiteração

de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1011183- 94.2025.8.11.0000] – teses rechaçadas – Pela extinção do writ sem resolução de mérito.”
(Élio Américo, procurador de Justiça

- ID 295178354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração por entender que este HC seria “
reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1011183- 94.2025.8.11.0000]
”, de modo que deveria se extinto sem resolução do mérito (ID 295178354).

Vejamos.

Realmente, em 29.4.2025, esta e. Câmara julgou o HC 1011183-94.2025.8.11.0000, impetrado pelo paciente [ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA], oportunidade em que foram apreciados os pressupostos da prisão temporária, os quais se faziam presentes, bem como seus predicados pessoais e a aplicabilidade das cautelares alternativas.

Assim, a ordem foi denegada, à unanimidade,
in verbis
:

“
Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
.
Prisão temporária
. Homicídio qualificado e integrar organização criminosa. Fundada suspeita. Imprescindibilidade da custódia para a investigação. Gravidade concreta do delito. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.
..[...].”
(https://pje2.tjmt.jus.br/)

Todavia, nesta impetração, a Defesa constituída busca a revogação da prisão preventiva [novo título judicial], alegando que não subsistem seus fundamentos e pede sejam valorados os predicados pessoais para conceder liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com efeito, a impetração de
habeas corpus
que questiona a legalidade de prisão preventiva não configura reiteração de pedido anteriormente apreciado voltado exclusivamente à prisão temporária, por se tratar de novo título judicial, fundado em pressupostos distintos e autônomos (TJMT, NU 1016636-70.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, 24.5.2025).

Nesse contexto, como a matéria deduzida neste HC [pressupostos da segregação preventiva] não foi apreciada em segundo grau, admite-se o processamento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.3.2025, o Delegado de Polícia de Sapezal representou: pela prisão temporária e busca e apreensão em desfavor do paciente [e de coinvestigado João Vitor Silva Santos] a fim de apurar delitos de homicídio consumado [da vítima Thiago da Costa Vieira] e organização criminosa, bem como pela internação provisória do adolescente Carlos Daniel Alves dos Santos.

O Juízo singular, em 20.3.2025, decretou a prisão temporária do paciente e coinvestigado, nestes termos:

“[...] verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria em relação ao suspeitos JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, e do adolescente CARLOS DANIEL ALVES DOS SANTOS, Vulgo Revolta, pois os elementos angariados até o momento demonstram, por ora, o seu envolvimento, em especial as declarações das testemunhas, bem como o reconhecimento fotográfico.

Assim, diante dos indícios de coautoria dos representados JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, e do adolescente CARLOS DANIEL ALVES DOS SANTOS, Vulgo Revolta, a presente medida justifica-se por ser imprescindível para as investigações policiais, mormente porque faz-se necessária a colheita de outras provas, a fim de elucidar o caso, especialmente identificar a participação de outros suspeitos, localização dos instrumentos/armas utilizados no crime e também para impedir a destruição de provas ou coação de testemunhas.

Impende destacar que, além da extrema gravidade dos fatos imputados, há indícios de que os suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e teriam agido em nome desta, havendo a possibilidade de participação de outras pessoas na execução do delito.[...].

Verifico, por fim, em juízo de cognição sumária, que pelo narrado o crime supostamente perpetrado pelos representados se enquadra no rol descrito no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, ou seja, Homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal).[...].

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de PRISÃO TEMPORÁRIA do representado JOÃO VITOR SILVA SANTOS, Vulgo Índio e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, Vulgo Staff, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o artigo 2º, §4º da Lei 8.072/90. [...].”
(Luiz Guilherme de Carvalho Guimarães, juiz de Direito – Incidente Processual NU 1000489-26.2025.8.11.0078 - ID 187716966)

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 1º.4.2025 (Incidente Processual NU 1000489-26.2025.8.11.0078 – ID 189477658).

Em 27.4.2025, o Delegado de Polícia de Sapezal, concluiu o relatório da investigação e representou pela prisão preventiva do paciente e codenunciado (Ação Penal NU 1000392-26.2025.8.11.0078 – ID 192000927).

Em 28.4.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente [ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA] e codenunciado [João Vitor Silva Santos]

como incursos no art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP; art. 2º,
caput,
c/c §2º, e §4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 244-B do ECA, e art. 211 do CP, bem como postulou a decretação da prisão preventiva (Ação Penal NU 1000392-26.2025.8.11.0078 – ID 192040621).

Na mesma data [28.4.2025], o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e codenunciado, com o seguinte fundamento:

“[...] Após a efetivação das prisões e a realização de análise exploratória nos aparelhos celulares dos investigados, constataram-se outros indícios de autoria delitiva. Conforme se extrai do relatório de ID. 192000920, ainda que em juízo de cognição sumária, há elementos que apontam para a participação dos acusados no crime, inclusive demonstrando preocupação com a possibilidade de serem identificados.

Dessa forma, verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria em relação aos suspeitos JOÃO VITOR SILVA SANTOS e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, pois os elementos angariados até o momento demonstram, por ora o envolvimento de ambos, em especial as conversas extraídas dos aparelhos telefônicos.

Portanto, quanto a prova da existência do crime (materialidade) indício suficiente de autoria, tal pressuposto resta preenchido, conforme já foi exaustivamente tratado alhures.

No que se refere ao periculum libertatis, a medida mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública
. Cumpre salientar que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, com o
envolvimento de menor de idade
, em contexto de
punição imposta por organização criminos
a denominada “Comando Vermelho”, e executado com
extrema violência
, considerando que a vítima teve o
pescoço decapitado
, supostamente por
golpes de facão
, com
emprego de tortura
, o que evidencia requintes de crueldade. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, extrapolando os elementos típicos do delito imputado.

Ademais, destaca-se que os elementos colhidos até o presente momento indicam, em juízo preliminar, que
os denunciados são integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
e que teriam praticado outros delitos, notadamente o tráfico de drogas.

Ressalte-se que a segregação cautelar também se mostra necessária para
prevenir a reiteração delitiva
, uma vez que o acusado Antônio Vinicius Ferreira da Silva, além de estar sendo investigado pelo crime de tortura nesta comarca, foi recentemente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003) e corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990), conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos nº 1001289-07.2024.8.11.0008.[...].

Sendo assim, resta suficientemente demonstrado a necessidade da segregação cautelar dos denunciados, sendo que a liberdade, ainda com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não é suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.[...].

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em temporária dos denunciados JOÃO VITOR SILVA SANTOS e
ANTÔNIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA
em preventiva, com base na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.”
(Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – Ação Penal NU 1000392-26.2025.8.11.0078 – ID 192081514 – grifo no original).

O mandado de prisão preventiva foi expedido e o paciente citado, pessoalmente, em 29.4.2025 (Ação Penal NU 1000392-26.2025.8.11.0078 – ID 19758400).

Na data de 6.5.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (ID 192873316).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente [ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA] e do corréu [João Vitor Silva Santos] em homicídio triplamente qualificado da vítima [Thiago da Costa Vieira, nome social Taila], que teria sido levada até uma região de lavoura, onde foi executada violentamente, tendo sido “
decapitado, com mãos e pés amarrados”
por ordem de líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” e a reiteração delitiva [o paciente registra condenação por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor – art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 16, da Lei nº 10.826/2003 e 244-B da Lei nº 8.060/1960 – Ação Penal nº 1001289-07.2024.8.11.0008].

A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos três agentes, incluindo o adolescente
Carlos Daniel Alves dos Santos
]; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima que teria sido levada amarrada a local ermo, onde foi executada de modo cruel [decapitada] por agentes que estavam em superioridade numérica e o possível envolvimento com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC

571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; RHC n. 122.541/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 16/3/2020; HC 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021).

Outrossim, o fundado risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STF, HC 160128, Rel. Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 19.6.2019; STJ, AgRg no HC 533.495/PR, Rel.

Min. Jorge Mussi, 19.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, a custódia cautelar do paciente encontra-se justificada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, consoante Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, notadamente quando existe registro de envolvimento em organização criminosa.

Em relação às medidas cautelares, observa-se que o paciente, na condição de integrante, em tese, da facção do “Comando Vermelho”, teria participado efetivamente dos crimes perpetrados [homicídio com traços de tortura e ocultação de cadáver], praticado sob ordens e cartilha do poder paralelo e com participação de adolescente, o que se reveste de maior gravidade a ação, a elidir a substituição da custódia por medidas cautelares diante da aparente periculosidade social (STJ, HC n. 542.332/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 26.6.2020).

Em outra ótica, a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025